Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707901-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito dos esclarecimentos prestados pelo perito. Após, conclusos. I. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator